Tribunal: TJPA
Processo: 0031827-81.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10588 - Vícios de Construção
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031827-81.2013.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS

APELADO: CARLOS SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0031827-81.2013.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS

ADVOGADO DO(A) APELANTE: MARCOLINO SALGADO PINTO - OAB PA2919-A

APELADO: CARLOS SOUZA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: SIDENEU OLIVEIRA DA CONCEICAO FILHO - OAB PA8141-A/ DIONE ROSIANE SENA LIMA DA CONCEICAO - OAB PA8585-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE IMÓVEL. LAUDO PERICIAL OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PREVALÊNCIA SOBRE PARECER DE ASSISTENTE TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de nunciação de obra nova, sob o fundamento de que o laudo pericial, produzido por perito nomeado pelo juízo, constatou a inexistência de invasão ao terreno do autor, bem como ausência de prejuízo decorrente da obra realizada pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação de invasão ao imóvel do apelante e se o laudo técnico produzido por assistente técnico da parte autora, poderia prevalecer sobre o laudo oficial elaborado por perito nomeado pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial goza de presunção de imparcialidade e veracidade, uma vez que é produzido sob fiscalização das partes e do magistrado, garantindo o contraditório e a ampla defesa (CPC, art. 156).

4. O parecer técnico apresentado pelo assistente contratado pelo autor possui caráter unilateral e não tem força probatória para desconstituir a perícia oficial, salvo se demonstrado erro evidente ou contradição, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Os demais documentos juntados aos autos, como registro do imóvel e croqui de alinhamento predial, não são suficientes para comprovar eventual invasão, especialmente diante da prova pericial oficial em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O laudo pericial produzido por perito nomeado pelo juízo prevalece sobre parecer técnico unilateral elaborado por assistente técnico contratado por uma das partes, salvo demonstração de erro ou contradição evidentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0031827-81.2013.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS

ADVOGADO DO(A) APELANTE: MARCOLINO SALGADO PINTO - OAB PA2919-A

APELADO: CARLOS SOUZA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: SIDENEU OLIVEIRA DA CONCEICAO FILHO - OAB PA8141-A/ DIONE ROSIANE SENA LIMA DA CONCEICAO - OAB PA8585-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM que, nos autos da AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, uma vez que o laudo pericial constatou que não houve invasão ao terreno do autor, bem como inexistiu prejuízo decorrente da obra.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 2992695), que em abril de 2013, o seu vizinho pela lateral esquerda e pelos fundos Sr. CARLOS SOUZA DA SILVA, ora Apelado, iniciou uma obra que adentrou em sua propriedade em aproximadamente 8 metros, sendo 3 metros em direção aos fundos do imóvel localizado na Avenida José Bonifácio.

Assim, pugnou pela interrupção da obra e demolição da parte que já havia sido construída.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 2992697), alegando que a parede lateral esquerda do imóvel, que confina com o imóvel pertencente ao autor, é antiga e não sofreu nenhuma alteração com a reforma, de maneira que nenhuma parte da propriedade do autor foi subtraída.

Relata que possui um comércio de aves no local e que devido as exigências sanitárias foi necessária a construção de uma divisória para separar o local de venda das aves do local destinado para o seu abate, sendo esta reforma na parte interna do imóvel.

Esclarece que o seu imóvel é irregular na parte esquerda dos fundos e reafirma que a divisória levantada está dentro de sua propriedade. Por fim, aponta que o autor não comprovou seus prejuízos com a obra ou mesmo a perda dos 8 metros alegados, motivo pelo qual pugna pelo improvimento da ação.

Em sequência, foi realizada perícia grafotécnica onde fora concluído que o autor não sofreu nenhum dano com a realização da obra (ID n° 2992707)

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 2992712), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, uma vez que o laudo pericial constatou que não houve invasão ao terreno do autor, bem como inexistiu prejuízo decorrente da obra.

Em suas razões recursais (ID n° 2992715), sustenta o autor, ora apelante, que a sentença merece reforma, pois em que pese a perícia tenha concluído que não houve prejuízos, o juízo deixou de analisar as demais provas presentes nos autos que sustentam a sua alegação inicial, como o laudo apresentado pelo assistente técnico que vai de encontra com o que foi averiguado pelo perito nomeado pelo juízo.

Aponta que no laudo realizado pelo assistente técnico foi constatado que a divisória incidiu justamente na área não construída do terreno original do autor, área esta que servia de quintal, aponta que esta área era separada por uma parede, tendo o réu equivocadamente interpretado como um muro divisório.

Nas contrarrazões (ID n° 2992716), o Apelado pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à verificação da suposta invasão do imóvel do apelante em decorrência da reforma realizada pelo apelado e a validade das provas produzidas nos autos, especialmente quanto à prevalência do laudo pericial realizado por perito nomeado pelo juízo sobre aquele elaborado por assistente técnico contratado pela parte autora.

No caso em exame, o apelante ajuizou ação de nunciação de obra nova, alegando que o apelado teria avançado sobre seu terreno em aproximadamente 8 metros, alterando as divisas do imóvel e prejudicando seu direito de propriedade.

Contudo, o juízo de primeiro grau, fundamentado no laudo pericial produzido por perito de confiança do juízo, concluiu pela inexistência da invasão alegada, julgando improcedente a demanda.

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois o magistrado não teria analisado corretamente o conjunto probatório, especialmente o laudo produzido pelo assistente técnico, o qual afirmou a ocorrência da invasão.

Adianto que o recurso não merece prosperar.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Civil (CPC/2015), a prova deve ser conduzida por perito nomeado pelo juízo quando a averiguação do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o que verifico ser o caso dos autos, pois apenas com as plantas e fotos em anexo não é possível concluir as metragens dos terrenos, bem como delimitar a extensão da propriedade ou posse de cada parte.

O perito nomeado se dirigiu ao local e com base em seus conhecimentos técnicos avaliou a edificação construída, tendo elaborado laudo técnico, onde constatou que o autor não sofreu nenhum prejuízo, dado ou perda de área de seu terreno/imóvel.

Ressalto, que o laudo elaborado pelo perito judicial goza de presunção de imparcialidade e veracidade, uma vez que é produzido sob fiscalização das partes e do magistrado, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Como bem salientado pelo Juízo de origem, a parte autora poderia ter impugnado o laudo pericial, mas quedou-se inerte, de maneira que tenho, assim como o juízo a quo, como legítimo e elucidativo da lide, sendo base para a fundamentação da sentença.

Já no que concerne ao laudo técnico produzido por assistente contratado pelo autor, ao contrário, possui caráter eminentemente unilateral, pois é elaborado por profissional escolhido e remunerado por uma das partes, não possuindo a mesma força probatória da perícia oficial.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1.
O laudo pericial, elaborado por profissional da confiança do juízo, tem presunção de veracidade juris tantum, necessitando de prova robusta em contrário para a sua desconsideração, situação não verificada no caso em análise.
2. A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade e de outros direitos reais, pela posse mansa, pacífica e prolongada da coisa, com ânimo de dono. 3. Preenchidos os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil, porquanto demonstrado pelo acervo probatório o exercício, com animus domini, da posse mansa e pacífica sobre o imóvel objeto da lide por prazo superior a 15 (quinze) anos, cumpre reconhecer o direito à propriedade do bem de raiz. 4. Constatada omissão na sentença, que não condenou o vencido nas custas processuais, bem como deixou de fixar valor dos honorários advocatícios, mostra-se cabível a condenação nas verbas sucumbenciais, em grau de recurso, sem que isso implique reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública. APELO DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 00021518320158090034, Relator.: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 20/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO. O LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO POR EXPERT NOMEADO PELO JUIZ POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, E SÓ PODE SER DESCONSIDERADO QUANDO HOUVER FLAGRANTE ERRO, OBSCURIDADE OU IMPRECISÃO NA PROVA TÉCNICA PRODUZIDA. (TJ-RO - AC: 70013987420198220011 RO 7001398-74 .2019.822.0011, DATA DE JULGAMENTO: 22/10/2021)

Nesse sentido, resta claro que além do laudo produzido por perito oficial do juízo ter força probante superior ao laudo produzido por assistente técnico contratado pelo autor, é nítido, também, que a prova pericial oficial somente pode ser afastada por prova robusta e convincente em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

No presente caso, o laudo do perito oficial concluiu expressamente que não houve invasão ao imóvel do apelante, afastando a alegação de prejuízo.

Por outro lado, a parte autora não conseguiu demonstrar qualquer vício na perícia judicial, limitando-se a apresentar seu próprio laudo técnico, o qual, por sua natureza unilateral, não tem força suficiente para infirmar a conclusão do perito nomeado pelo juízo.

Diante do exposto, verifico que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada na prova pericial oficial, a qual prevalece sobre o laudo unilateralmente produzido pela parte autora.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025